Tribunal: TJDFT
Processo: 0701556-87.2025.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. PERSEGUIÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o réu pela prática dos crimes de perseguição (art. 147-A, §1o, II, do CP), ameaça por seis vezes em continuidade delitiva (art. 147, §1o, do CP), violência psicológica (art. 147-B do CP) e lesão corporal qualificada por diversas vezes em continuidade delitiva (art. 129, §13o, do CP), em concurso material (art. 69 do CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 5o, III, da Lei no 11.340/06 e art. 2o, III, da Lei no 14.344/22), com fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade, desclassificação da lesão corporal para vias de fato, redimensionamento da pena, exclusão ou redução da indenização e revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de materialidade e autoria para manutenção da condenação; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato; (iii) determinar se estão configurados os crimes de perseguição, ameaça e violência psicológica no contexto doméstico; (iv) verificar a possibilidade de exclusão ou redução da indenização por danos morais; (v) analisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova dos autos demonstra a materialidade e autoria delitivas, sendo a palavra da vítima especialmente relevante em crimes de violência doméstica, quando harmônica e corroborada por outros elementos probatórios.
O crime de perseguição se configura pela reiteração de condutas invasivas e perturbadoras da esfera de privacidade da vítima, ainda que esta manifeste desinteresse no relacionamento, evidenciando dolo e persistência do agente.
A ameaça se consuma com a simples exteriorização de mal injusto e grave, sendo desnecessária a intenção de concretizá-lo ou a presença de ânimo calmo e refletido, bastando a intimidação causada à vítima.
O crime de violência psicológica, previsto no art. 147-B do CP, exige dano emocional efetivo, o qual se comprova por meio da narrativa consistente da vítima e das circunstâncias do caso, prescindindo de laudo técnico, diante da natureza das condutas abusivas.
A desclassificação da lesão corporal para vias de fato é incabível quando comprovado o emprego de força física com produção de lesões, ainda que ausente exame de corpo de delito, suprido por prova oral idônea, nos termos do art. 167 do CPP.
A dosimetria da pena observa critérios de proporcionalidade e fundamentação idônea, não havendo desproporção que justifique o redimensionamento.
A indenização por danos morais é cabível e deve ser mantida quando fundada em pedido expresso e no dano in re ipsa, possuindo caráter compensatório e pedagógico, sem possibilidade de tarifação objetiva.
A manutenção da prisão preventiva se justifica diante da gravidade concreta das condutas e da necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. A ausência de laudo de corpo de delito não impede a comprovação da lesão corporal quando suprida por prova oral idônea.
3. O crime de ameaça se consuma com a simples exteriorização de mal injusto e grave, independentemente de sua efetiva concretização.
4. O crime de violência psicológica exige demonstração de dano emocional efetivo, que pode ser comprovado sem laudo técnico.
5. É incabível a desclassificação para vias de fato quando comprovadas lesões corporais decorrentes de violência física.
6. A indenização por dano moral, em contexto de violência doméstica, pode ser fixada com base no dano in re ipsa e possui caráter compensatório e pedagógico.
7. A prisão preventiva deve ser mantida quando presentes fundamentos concretos relacionados à gravidade dos fatos e à proteção da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 129, §13o, 147, §1o, 147-A, §1o, II, e 147-B; CPP, art. 167; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III; Lei no 14.344/2022, art. 2o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento pacífico sobre dano moral in re ipsa em violência doméstica; jurisprudência da Corte local sobre suprimento do exame de corpo de delito por prova oral.